Tribunal: TJDFT
Processo: 0708820-74.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708820-74.2023.8.07.0006 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO DO RÉ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. LEI 11.419/2006. ART. 43 DO PROVIMENTO 12 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. ARTIGO 246, §1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária o cumprimento da liminar é condição para que ocorra a citação da Ré. Com efeito, a não apreensão do bem obsta a regular constituição do processo. 2. Frustradas as tentativas para a localização do veículo, é ônus do Autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação ou requerer a conversão da ação em execução, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69. 3. O autor não adotou medidas efetivas para a localização do veículo e por consequência, o réu não foi citado, o que configura a ausência de pressupostos válidos para o regular prosseguimento do processo, representada pela ausência localização e apreensão do veículo e da citação regular do devedor, a permitir a extinção do feito. 4. A intimação pessoal da parte ocorre via sistema do processo judicial eletrônico – PJe, nos termos do art. 5o, caput e § 6o, da Lei 11.419/2006 e do art. 43 do Provimento 12 da Corregedoria do TJDFT, sobretudo em vista da obrigatoriedade das empresas públicas e privadas de manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, nos termos do artigo 246, §1o, do CPC. 5. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 485, incisos III e VI, e § 6o, do Código de Processo Civil, sustentando que o abandono da causa não pode ser presumido, devendo ser aferido mediante a intimação pessoal da parte e de seu procurador para darem seguimento ao processo. Aduz que a intimação foi direcionada exclusivamente ao procurador, não atendendo aos ditames legais, considerando que não houve abandono do feito por mais de trinta dias e que a insurgente não foi intimada pessoalmente para a regularização da falta. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 485, incisos III e VI, e § 6o, do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Após a tentativa infrutífera de localização do veículo (ID 51142591), o Autor foi intimado para indicar endereço onde o bem possa ser localizado ou requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (ID 51142593). A empresa Autora foi intimada via sistema nos termos do art. 270 do CPC, c/c arts. 6o e 9o da Lei 11.419/2006. Contudo, o Autor, ora Apelante, se manteve inerte. Diante disso, o Juízo de origem extinguiu o feito. No processo judicial eletrônico, a intimação pessoal da parte cadastrada no sistema PJe ocorre por meio do próprio portal, como dispõe o art. 5o, caput e § 6o, da Lei 11.419/2006, sendo dispensada a publicação em órgão oficial, inclusive eletrônico, a expedição de mandado ou de carta registrada. Veja-se, ainda, que essa é a previsão do art. 43 do Provimento 12 da Corregedoria do TJDFT. (...) No caso dos autos, o Autor é empresa multinacional de grande porte pertencente ao grupo Santander e se encontra devidamente cadastrada no sistema PJe. Assim, tendo a intimação pessoal da parte processual sido realizada via sistema, não se verifica qualquer irregularidade no ato de intimação por meio do sistema eletrônico. (...) No caso dos autos, verifica-se que o Autor/Apelante não adotou medidas efetivas para a localização do veículo e por consequência, o Réu não foi citado o que configura a ausência de pressupostos válidos para o regular prosseguimento do processo, representada pela ausência localização e apreensão do veículo e da citação regular da Ré, a permitir a extinção do feito. Por fim, cabe acentuar que, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária o cumprimento da liminar é condição para que ocorra a citação da Ré. Com efeito, a não apreensão do bem obsta a regular constituição do processo.” (ID 53021730) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020